Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-55.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000046-55.2016.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GUILHERME LACERDA FONSECA EMBARGADO: GUILHERME LACERDA FONSECA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de se conferir efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, intime-se a Defesa para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 12:21:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator